Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016017-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[REGINA MAURA DE ALMEIDA - CPF: 594.557.991-20 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINA MAURA DE ALMEIDA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no 1016017-22.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.,

que julgou improcedente o pleito autoral, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 5.000,00.

A Apelante alega, em síntese, que não houve a juntada do contrato que originou a relação entre as partes, portanto, desconhecida a taxa de juros contratada e demais encargos no ato da celebração do suposto cartão de crédito consignado.

Sustenta que as faturas apresentadas não podem servir como instrumento válido a fixar a taxa de juros, “posto que a Apelante não pactuou o ali consignado”, devendo ser adotada taxa de juros indicada na exordial.

Aponta a ausência de fornecimento de informações essenciais relativas ao cartão de crédito, destacando que “não consta contrato nos autos, capaz de justificar os descontos na folha de pagamento, restando ausente documentos que comprovem as disposições acerca dos meios para quitação do valor integral da dívida”.

Consigna a abusividade dos descontos e taxas de juros, narrando que o valor do empréstimo era de R$ 1.579,29 e as parcelas descontadas somam a quantia de R$ 18.061,74, concluindo-se que já houve a quitação da dívida e a continuidade dos descontos configuram falha de prestação de serviço.

Assevera que “a utilização do cartão de crédito pela Apelante não descaracteriza a abusividade da conduta do réu de fornecer no mercado de consumo um contrato de uma dívida impagável”, importando em violação da boa-fé.

Ressalta que faz jus à repetição de indébito em dobro dos valores cobrados em excesso, bem como indenização por danos de ordem moral, em razão de tais descontos e da falha na prestação de serviço.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, “para reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,49%, bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais.”

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando a ausência de contratação nos termos postos pelo banco, ilegalidade dos descontos em sua aposentadoria a título de cartão de crédito, abusividade da taxa de juros e a existência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito, de abusividade da taxa de juros contratada, aplicando taxa referente à empréstimo consignado; restituição de valores pagos a maior e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)Analisando os autos, verifica-se que a parte Requerente contratou junto ao Banco Requerido o produto bancário denominado cartão de crédito, representado pelas faturas de Cartão de Crédito n° 4218 **** **** 4023 que passou a ter nova numeração sob o n° 4346 **** ***** 4042, conforme denota-se dos documentos constantes no ID 88994060 – ID 88994063 – ID 88998648 e seguintes, o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido à parte consumidora, um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras cujo pagamento do valor mínimo da fatura é feito mediante desconto em folha pelo órgão consignante, nos termos da legislação vigente.

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. (ID. 162435232).

A Apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, mas aduz que não solicitou a contratação de cartão de crédito,

com a consequente autorização de inserção a tal título.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido apresentou dos quais se depreende a contratação, pela Apelante, de produto bancário denominado cartão de crédito, utilizado tanto para saque, por meio de TED para conta bancária da Apelante, como em compras com cartão de crédito, portanto, utilizado em sua forma genuína, o que retira qualquer dúvida acerca do produto contratado (ID.

162435153) .

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Destaca-se ainda as considerações do MM. Juiz
a quo
:

“(...) O cartão de crédito contratado foi utilizado de sua forma genuína, não havendo razão para declarar sua nulidade.

AS REFERIDAS QUANTIAS FORAM DISPONIBILIZADAS NA FORMA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED), EM CONTA CORRENTE DA AUTORA.

Cumpre ressaltar que a autora confessa em sua exordial o recebimento do valor do empréstimo realizado por transferência bancária, nos termos do art. 374, III do CPC e somente ressalva o modo de contratação se por cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado.

Percebe-se que a parte requerente realizou COMPRAS E SAQUES com o cartão de crédito, utilizando o serviço disponibilizado pela parte requerida, fato incontroverso nos autos. Ainda, conforme consta no Id. 35777897– Pág. 96 e no Id. 3577797 – Pág. 100, é possível verificar que o requerente entrou em contato com a Ouvidoria para intervir na relação contratual, sendo lançados créditos decorrentes de tal contato, que não foi impugnado pelas partes, não obstante a oportunidade para manifestação a respeito.

Ou seja, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência do requerente acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – caindo por terra sua tese de ter sido ludibriado, de modo que não possui respaldo a sua tese de desconhecimento da modalidade contratual existente entre as partes, corroborando as faturas coligidas que demonstram o seu expressivo uso, de forma habitual, no comércio local.

Em consequência, carece a necessidade de produção de outras provas, por se mostrar inequívoco o seu conhecimento acerca do contrato de cartão de crédito consignado, sem ensejo à tese de nulidade do pacto entabulado entre as partes, tornando inócua a discussão acerca da aplicação de taxa média de juros de operações de empréstimo. “(...)

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZAVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

No que tange ao argumento de exorbitância da taxa de juros, tem-se que não é crível utilizar como parâmetro taxa referente à empréstimo consigna em contrato relativo à cartão de crédito consignado

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, não havendo valores a serem restituídos ou ato ensejador de danos morais, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023